Tribunal: TJES
Processo: 5018873-90.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018873-90.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NICOLAS DE JESUS ANTUNES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5018873-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: NICOLAS DE JESUS ANTUNES

Advogado do(a) REQUERENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. USO DE HISTÓRICO CRIMINAL E ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Nicolas de Jesus Antunes, com fundamento nos incisos I e II, do art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que manteve a condenação pelos crimes previstos nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, e no § 2º, do art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990. O requerente busca o afastamento da valoração negativa da conduta social, sustentando fundamentação genérica, bem como a readequação do critério de aumento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de histórico criminal, processos em curso ou suposta dedicação a atividades ilícitas constitui fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social; (ii) estabelecer o critério de exasperação da pena-base adequado e razoável para a reprovação e prevenção dos delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento parcial da preliminar de não conhecimento revela-se imperativo quanto às insurgências sobre culpabilidade, bis in idem na segunda fase, agravante de liderança e regras de concurso formal, por constituírem mera repetição de argumentos já apreciados e rejeitados no julgamento da apelação, sem a demonstração de prova nova ou ilegalidade flagrante.

O conhecimento da pretensão revisional limita-se à análise da conduta social e do critério de exasperação da reprimenda, visto que a utilização de histórico criminal para negativar o comportamento social configura, em tese, erro técnico e afronta à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

A conduta social compreende o comportamento do agente nos ambientes familiar, profissional e comunitário, de modo que anotações de rumores na comunidade ou classificação como "gerente do tráfico" sem condenação transitada em julgado não representam fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de ações penais em curso ou condenações por fatos posteriores para exasperar a pena-base a título de conduta social, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.

A inexistência de direito subjetivo do réu à adoção de frações específicas de aumento na primeira fase da dosimetria autoriza o magistrado a fixar o incremento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, patamar que se mostra suficiente e razoável.

A aplicação da regra do concurso material, conforme o parágrafo único do art. 70 do Código Penal, revela-se correta quando o resultado do somatório das penas mostra-se mais benéfico ao condenado do que a aplicação da regra do concurso formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

O histórico criminal, processos em curso ou a suposta dedicação a delitos não podem ser utilizados para valorar negativamente a conduta social, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.

A conduta social deve ser aferida pelo comportamento do agente no seio familiar, profissional e comunitário, não se confundindo com antecedentes criminais ou personalidade.

A revisão criminal não admite o reexame puramente probatório de questões já decididas com trânsito em julgado, salvo diante de novas provas ou flagrante ilegalidade técnica na aplicação da pena.

O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do preceito secundário para cada vetorial negativa atende aos princípios da razoabilidade e da discricionariedade vinculada.

Dispositivos relevantes citados: incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal; incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; § 2º do art. 244-B da Lei 8.069/1990; alínea c do inciso II do art. 61 do Código Penal; alínea d do inciso II do art. 61 do Código Penal; inciso I do art. 62 do Código Penal; parágrafo único do art. 70 do Código Penal; alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 960.413/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço parcialmente do pedido revisional e, na parte conhecida, julgo parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5018873-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: NICOLAS DE JESUS ANTUNES

Advogado do(a) REQUERENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 17451621, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por estarem ausentes suas hipóteses de cabimento, sob fundamento de que teses defensivas constituem mera repetição de argumentos já apreciados e rejeitados no julgamento do recurso de apelação.

Ora, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, são três as hipóteses que autorizam a revisão criminal: (i) quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) quando se fundar em provas sabidamente falsas; e (iii) quando, após a sentença, surgirem novas provas de inocência do condendo ou de circunstância que autorize ou determine diminuição especial da pena.

Inicialmente, cumpre transcrever excerto do Voto condutor, de relatoria do Des. Substituto Ezequiel Turíbio (ID 16836659):

“No que tange à dosimetria do crime de homicídio qualificado praticado pelo réu Nicolas de Jesus Antunes, entendo que não merece reparos. (...) Na primeira fase, a culpabilidade, foi corretamente desvalorada sob o fundamento de que o crime foi premeditado. Da mesma forma, a conduta social do réu foi corretamente desvalorada sob o fundamento de que o mesmo encontra-se profundamente envolvido com atividades criminosas, estando diretamente envolvido com o tráfico de drogas e com pessoas ligadas a tal prática, ocupando posição de destaque no comando de atividades criminosas, de acordo com inúmeros depoimentos constantes dos autos. (...) Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a incidência de três agravantes, quais sejam, a dissimulação (art. 61, inc. II, "c", CP), a utilização de meio que pudesse resultar em perigo comum (art. 61, inc. II, "d", CP) (...) e o fato de que o réu dirigiu a atividade dos demais agentes (art. 62, I, CP) (...) Neste ponto, registro que, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, como no caso dos autos, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda ou na primeira fase da dosimetria. (...) Verifico que os crimes foram cometidos em concurso formal. Contudo, a aplicação da regra do art. 70, do Código Penal, resultaria em uma pena superior a que seria cabível pela regra do concurso material, razão pela qual realizo o somatório das penas aplicadas.”

Verifica-se que as insurgências quanto à
negatividade
da culpabilidade (premeditação), a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase, a incidência da agravante de liderança e as regras de concurso formal foram integralmente validadas pela e. Segunda Câmara Criminal, que reconheceu a discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante, que apontou concretamente fundamentação para tais institutos.

Nesse contexto, o Órgão julgador reconheceu a discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante, que apontou concretamente a premeditação, a direção da atividade criminosa e a legalidade da migração de qualificadoras.

Todavia, quanto à insurgência contra a desvaloração da conduta social com base em envolvimento com tráfico e "submundo do crime", revela-se viável o conhecimento da pretensão revisional. Isso ocorre porque a utilização de histórico criminal para negativar comportamento social configura, em tese, erro técnico e afronta à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, o que caracteriza hipótese de sentença contrária ao texto expresso da lei penal.

Desta feita, à míngua de prova nova ou demonstração de ilegalidade flagrante no cálculo da reprimenda quanto aos demais vetores, o acolhimento parcial da preliminar ministerial impõe-se, visto que a revisão criminal não se presta ao reexame puramente probatório de questões decididas com trânsito em julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para
NÃO CONHECER do pedido no que tange à culpabilidade, ao bis in idem entre qualificadoras e agravantes, à agravante do art. 62, I, do CP, e às regras do concurso formal, conhecendo da ação exclusivamente quanto à conduta social e à adequação do critério de exasperação da pena-base
.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por NICOLAS DE JESUS ANTUNES, fundamentada no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, visando desconstituir o v. Acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual, à unanimidade, fora dado parcial provimento ao recurso defensivo nos termos do voto do e. Des. Substituto Ezequiel Turíbio, restando reformada em parte a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da ação penal tombada sob nº 0007796-40.2014.8.08.0006, por meio da qual o requerente fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, impondo-lhe a pena de 32 (trinta e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Pugna a Defesa pelo afastamento da desvaloração negativa da conduta social, sob o argumento de que restou fundamentada de forma genérica e inidônea.

No processo dosimétrico, a conduta social do requerente restou desvalorada sob fundamento de "profundo envolvimento com atividades criminosas, estando diretamente envolvido com o tráfico de drogas e com pessoas ligadas a tal prática".

Frente a tal cenário, impende salientar que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal veda a utilização de histórico criminal, processos em curso ou a suposta dedicação a delitos para negativar vetor da conduta social.

Assinalo que a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que:

“Ações penais em curso ou condenações por fatos posteriores não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade. No caso, as instâncias ordinárias, embora reconhecendo a primariedade técnica do réu, valeram-se de seu histórico criminal para valorar negativamente a personalidade e a conduta social, o que configura constrangimento ilegal.”(AgRg no HC n. 960.413/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Nesse quadrante, insta frisar que a conduta social compreende o comportamento do agente no ambiente familiar, profissional e comunitário, não se confundindo com antecedentes criminais ou personalidade voltada ao crime.

À luz de tal prisma, anotações de “rumores na comunidade” ou classificação como "gerente do tráfico" sem condenação transitada em julgado específica não constituem fundamentação idônea para exasperação da pena-base neste balizador.

Desta feita, revela-se imperativo o afastamento da valoração negativa da conduta social em relação a ambos os crimes.

Passo à readequação da reprimenda.

Quanto ao critério de aumento, é de se pontuar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, verifico que o incremento na origem superou o patamar razoável sem qualquer justificativa. Assim sendo, adoto como balizador a fração de
1/8 (um oitavo)
incidente sobre intervalo de condenação previsto no preceito secundário para cada vetorial negativa, por entender suficiente para a reprovação e a prevenção do crime.

1. Do Crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, do CP)

Na primeira fase, permanecem desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias, restando afastada a conduta social.

Desta feita, remanescendo 02 (dois) moduladores negativados, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidem as circunstâncias agravantes da dissimulação (art. 61, inciso II, alínea “c”, CP), da utilização de meio que resultou em perigo comum (art. 61, inciso II, alínea “d”, CP) e da direção da atividade dos demais agentes (art. 62, inciso I, CP). Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante sobre a nova pena-base, o que resulta em um incremento total de 1/2 (metade), fixo a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda para o crime de homicídio qualificado em 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2. Do Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B, § 2º, ECA)

Na primeira fase, em observância ao decidido quanto ao crime anterior, afasto a valoração negativa da conduta social. Permanece desfavorável a culpabilidade, devidamente fundamentada na premeditação do delito.

Adotando o critério de incremento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fixo pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. Mantendo-se a fundamentação do acórdão recorrido, não se aplicam as agravantes reconhecidas para o crime de homicídio, por serem inerentes a este. Assim sendo, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2º, do art. 244-B, do ECA, por se tratar de infração de natureza hedionda. Aplico a fração de aumento de 1/3 (um terço), tornando definitiva a reprimenda para o crime de corrupção de menores em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

3. Do Concurso de Crimes e Pena Final

No tocante ao concurso de crimes, v. Acórdão impugnado reconheceu tratar-se de concurso formal. Todavia, em atenção ao disposto no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, o Órgão julgador verificou que a aplicação da regra do concurso material seria mais benéfica ao réu. Dessa forma, procedo ao somatório das penas aplicadas, totalizando a reprimenda final definitiva de NICOLAS DE JESUS ANTUNES em 26 (vinte e seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal , bem como demais termos da condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço parcialmente do pedido revisional
e, na parte conhecida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para, afastando a circunstância judicial da conduta social e adequando o critério de exasperação da pena-base ao patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal, redimensionar a pena definitiva de NICOLAS DE JESUS ANTUNES para 26 (vinte e seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para
redimensionar a pena definitiva de NICOLAS DE JESUS ANTUNES para 26 (vinte e seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.